Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. SOGRA. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. REGISTRO NO SIAPEN DE OUTROS VISITANTES. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DA PORTARIA DA VEP.
I – O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.
III – No caso, o direito de visita da sogra da detenta pode ser indeferido, pois não fundamentado com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 008/2016 da VEP.
IV - Consta no SIAPEN que a apenada possui outros visitantes com cadastro autorizado e ativo, de modo que a sogra não se revela como única visitante da detenta, não se enquadrando na exceção prevista na Portaria 008/2016 da VEP.
V – Recurso conhecido e desprovido.